Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-51.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002301-51.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL TENORIO DA SILVA - CPF: 096.653.414-05 (RECORRENTE), MARINA AGUIAR ALVES - CPF: 084.376.696-42 (ADVOGADO), LUCAS ANASTASIA MACIEL - CPF: 012.157.866-62 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA VRG LINHAS AEREAS S.A.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002301-51.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A e

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Recorrido(s):

Michael Tenório da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. RECURSO DA INTERMEDIADORA DE VENDAS PROVIDO. CANCELAMENTO DO VOO. DEMORA DE DOIS DIAS PARA SER REALOCADO EM OUTRO VOO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA IMPROVIDO.

O autor adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta. O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Recurso da Reclamada CVC BRASIL provido.

O autor não utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão dos cancelamentos do voo de retorno. Sofreu transtornos, pois teve que permanecer dois dias em Maceió/AL, antes de conseguir retornar para Cuiabá/MT. Manutenção dos valores da condenação a título de dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora, a título de danos morais
, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (simples), a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (data desta sentença - Súmula 362 STJ)”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares:

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente GOL LINHAS AÉREA, entendo que esta deve ser rejeitada, pois o cancelamento do voo inicialmente contratado se deu, por culpa exclusiva, da companhia aérea, sob o argumento de que decorreu de natureza externa, a pandemia global COVID-19.

Embora insurja que a responsabilidade do repasse de informações ao consumidor seja da intermediadora de vendas, verifico a funcionária da CVC encaminhou ao Autor
print
de tela sistêmicas do localizador da passagem aérea, não havendo nenhuma informação acerca de qualquer alteração ou cancelamento, portanto, não há prova que a Companhia aérea deu informações à Reclamada CVC, e a responsabilidade pelo cancelamento de voos é companhia aérea.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

No presente caso, o Autor afirma que adquiriu um pacote de viagem de Cuiabá/MT - Maceió/AL. Ocorre que, no voo de volta foi cancelamento, sem aviso prévio, vindo a ser remarcado para dois dias depois, ocasionando-lhe graves danos.

A Reclamada CVC BRASIL interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que atua somente como intermediador de serviços de viagens, não podendo ser atribuída qualquer condenação por danos morais.

Embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Recorrente CVC BRASIL realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, uma vez que o problema relatado nos autos diz respeito ao cancelamento do voo em virtude da pandemia de Covid-19, problemas com a realocação do voo, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a parte autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando,
in casu,
de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa de viagens, ora recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

Nesse sentido também a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CANCELAMENTO DE VOO – MALHA AÉREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o cancelamento do voo e a necessidade de adquirir novas passagens são fatos incontroversos nos autos, sendo confirmados em sede de contestação.

Não há de se acolher a tese da defesa de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos a consumidora.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018973-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSOS INOMINADOS –
PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉREA, em RAZÃO DA PANDEMIA da covid 19 -AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO QUANTO À DEMANDADA DECOLAR. COM LTDA.
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA. CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003987-72.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

A Recorrente CVC BRASIL não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Como houve falha na prestação de serviços pela companhia aérea ao efetuar o cancelamento do voo e realocar o passageiro somente dois dias após, esse fato é suficiente para emergir o direito de receber indenização a título de dano moral.

Considero que o valor fixado a título de dano moral está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade em razão de demora de dois dias.

Ante o exposto
, conheço ambos os recursos, dou provimento do recurso da Reclamada CVC BRASIL e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial em relação a ela. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da GOL LINHAS AÉREAS, a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022